Tribunal: TJPA
Processo: 0000111-89.2012.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000111-89.2012.8.14.0036

APELANTE: CIDNEI DIAS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC).

2. Na espécie, o recurso desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, de maneira que não deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de CIDNEI DIAS DO ESPÍRITO SANTO, objetivando reformar a sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, do CP, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 6180508).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a reapreciação de toda matéria de fato e de direito capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade processual, absolvição ou redimensionamento da pena (ID 6180511, pág. 7/8).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6180511, pág. 11/13), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7150955).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que o recurso não é admissível.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a reapreciação de toda matéria de fato e de direito que possa ensejar o reconhecimento de nulidade processual, absolvição ou redimensionamento da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Destarte, o recurso não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, relatora Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, relator Des. Jorge Leal; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, relator Des. Marcelo Gordo).

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024